Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE CONSORCIADA. DECRETAÇÃO DE CADUCIDADE. ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ILEGALIDADE E AFRONTA AO INTERESSE PÚBLICO
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada pelo Distrito Federal contra decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinaram a revogação de decreto de caducidade de contrato de concessão celebrado para implantação de infraestrutura de centro de gestão integrada, extinto por caducidade após alteração societária da concessionária sem prévia autorização do poder concedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve extrapolação da competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal para determinar a anulação de decreto de caducidade do contrato administrativo; e (ii) estabelecer se a alteração societária realizada pela concessionária configura descumprimento contratual apto a justificar a caducidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dentro de sua esfera de competência prevista no art. 71 da Constituição Federal e no art. 78 Lei Orgânica do Distrito Federal, o TCDF pode apontar irregularidades e recomendar correções ou ressarcimentos ao erário, não lhe competindo, contudo, decidir conflitos de interesses entre empresa privada e o Distrito Federal, sob aspecto puramente jurídico, sem indicação de reflexos que traduzam prejuízo às contas públicas ou ao interesse público, especialmente para atender pretensão subjetiva de entidade privada.
3.1. Quando há conflito de interesses entre a Administração Pública e uma concessionária privada, especialmente sobre o cumprimento de cláusulas contratuais, que podem resultar na extinção do contrato por caducidade, a competência para dirimir tais controvérsias, é do Poder Judiciário, conforme art. 5o, XXXV, da CF, especialmente para julgamento de pretensão estritamente particular, volvida à impedir que a Administração Pública coloque fim à relação contratual.
3.2. No caso dos autos, as Decisões no 2.605/2023 e 2.566/2021 do TCDF, que culminaram com a determinação da anulação do Decreto Distrital no 38.512/2017 não se deu com objetivo de preservar as contas públicas, sendo, em verdade, prejudicial ao erário, por manter vínculo contratual em benefício da concessionária, mesmo diante do descumprimento de obrigação contida no Contrato de Concessão no 06/2014, além de afrontar nitidamente o interesse público que motivou a edição do decreto, privilegiando interesses exclusivamente privados da empresa recorrente.
4. É permitido ao Poder Judiciário a avaliação de questões que digam respeito à ilegalidade ou abuso de poder em decisões proferidas pelo TCDF, desde que não importe em invasão ao mérito administrativo da Corte de Contas.
4.1. Na hipótese em apreço, constatam-se ilegalidades patentes na determinação do TCDF pela anulação do Decreto Distrital no 38.512/2017, impondo a manutenção de vigência do contrato de concessão ou a rescisão, com encampação dos serviços públicos concedidos, afastando o legítimo direito do Distrito Federal decretar a caducidade por descumprimento contratual.
4.2. A caducidade do contrato se justifica diante das circunstâncias específicas que envolveram a alteração acionária realizada pela concessionária, excluindo uma das empresas consorciadas pessoalmente obrigada no contrato, sem prévia autorização adequada do Poder Concedente, resultando em violação em previsões contratuais e editalícias e em risco à exequibilidade da concessão pública, restando evidente que as decisões do TCDF se mostram contrarias à normatização que rege a concessão pública, além de estarem desconexas com o interesse público e com a preservação as contas públicas,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
11. Teses: (i) O Tribunal de Contas do Distrito Federal não possui competência para determinar a anulação de decreto de caducidade de contrato administrativo em benefício de concessionária privada, mediante análise estritamente jurídica, sem demonstração de prejuízo ao erário ou ao interesse público. (ii) 2. A alteração societária realizada sem autorização prévia e especifica do Poder Concedente, para exclusão de consorciada que integrou a proposta na licitação, afetando as garantias técnicas e financeira do contrato, configura descumprimento contratual apto a justificar a caducidade da concessão."
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; art. 71, IX, X e §1o; LODF, art. 78, X, XI e §1o; Lei no 8.987/1995, arts. 35, 38; Lei no 6.404/1976, arts. 116, 118, 129; Lei no 8.666/1993, arts. 28 a 31, 78, VI; Lei Distrital no 3.792/2006, art. 14; II.
VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, ARE 1523820 AgR-terceiro, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 25.06.2025.
STF, SS 5341 MC, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 06.01.2020.
TJDFT, Acórdão 384619, 20090020097808AGI, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 14.10.2009.